Tribunal: TJMT
Processo: 1019698-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019698-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. – EPP, em face do Município de Sorriso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Mandado de Segurança no 1009547-12.2021.811.0040, que, atendendo pedido de reconsideração, revogou medida liminar anteriormente concedida.
Sustenta a Recorrente que foi desclassificada do certame Licitação de Concorrência Pública no 002/2021, tipo técnica e preço, ao fundamento de que o “Material em desacordo com o item 3.10”.
Afirma que o Julgador singular deferiu o pleito liminar, em 1o de outubro de 2021, determinando a suspensão de todos os atos posteriores à fase de habilitação do Processo Licitatório no 002/2021. Após, pedido de reconsideração, revogou a decisão.
Pontua que, em data de 29/07/2021, no julgamento da proposta técnica, foi desclassificada em razão do material estar em desacordo com item 3.10, mas na ata do julgamento da proposta constou “desclassificada por conter identificação no envelope 01”. Apresentado Recurso Administrativo, esse foi desprovido, acentuado que a Impetrante, ora Agravante, apresentou suas peças que compõe a ideia criativa em Papel A3.
Sustenta a Recorrente a nulidade do ato licitatório em razão de irregularidades na formação da subcomissão responsável por analisar e julgar as propostas técnicas.
Aduz que a decisão administrativa carece de fundamentação objetiva.
Afirma que o ato de desclassificação é ilegal por ferir as regras e princípios do processo licitatório, e que apresentou e preencheu todos os requisitos e documentos exigidos e necessários a sua classificação, em atendimento ao Edital.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque, em princípio, como bem ressaltado na decisão recorrida: ocorreu a perempção do direito de questionar a formação a subcomissão do certame; a desclassificação da Recorrente do certame se deu em razão de inobservância de regra editalícia, que possibilitava a identificação da sua proposta; a decisão administrativa trouxe os fundamentos da desclassificação da Recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação; bem como não há que se falar em excesso de formalismo, vez que o Edital de convocação faz lei entre as partes, além da necessária observância aos princípios que a regem a Administração Pública.
Assim, das razões do recurso e documentos acostados aos autos, não é possível aferir a relevância dos fundamentos apresentados pelo Agravante, posto que a decisão impugnada está baseada na proteção aos princípios administrativos relacionados à licitação.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
Quanto ao primeiro argumento da impetrante – irregularidade na formação da subcomissão – cabe registrar que seus membros foram nomeados por meio da Portaria no 1.117, de 07 de julho de 2021 e, conforme dispõe o art. 10, § 5o, da Lei no 12.232/09, a licitante tem o prazo peremptório para impugnar os nomes das comissões de 48h (quarenta e oito horas), verbis:
‘Art. 10. As licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas.
(...)
§ 5o Para os fins do cumprimento do disposto nesta Lei, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo, mediante fundamentos jurídicos plausíveis’.
Na espécie, contudo, embora o ato público que nomeou os membros da subcomissão tenha sido publicado em 07/07/2021, somente neste mandamus pretende a impetrante impugnar os nomes, o que esvazia, ao menos por ora, o fumus boni juris para a concessão da liminar almejada quanto a este ponto.
(...)
Quanto à tese de “nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação” tampouco vislumbro a presença de fumus boni juris, uma vez que a impetrante foi desclassificada justamente por questão meramente objetiva, qual seja, descumprimento da regra do edital quanto ao padrão de apresentação da proposta, pois, enquanto o item 3.10 do edital convocatório determinava a apresentação de propostas em ‘papel A4, branco 75g/m2’, a impetrante apresentou a sua em papel A3. Consequentemente, a priori, não há verossimilhança na alegação de ilegalidade do ato administrativo ou mesmo configuração de formalismo e rigor exagerado, mas, apenas e tão somente, obediência aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente aqueles afetos à licitação.
Nos termos da legislação pertinente, ‘a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade , da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos’ (art. 3o da Lei 8.666/93 e artigo 31 da Lei 13.303/2016).
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que aquilo que for estabelecido na regra editalícia vincula tanto a Administração Pública quanto os particulares, só admitindo mitigação do disposto no edital caso evidenciada alguma ilegalidade, o que sequer foi questionado pela impetrante tão logo tomou ciência do edital em questão.
Inclusive, eventual distorção do edital pela via judicial poderia despedaçar justamente a isonomia do certame, na medida em que privilegiaria uma concorrente, no caso a impetrante, em detrimento dos demais desclassificados pelo mesmo motivo.
Por este motivo, não há que se cogitar em configuração de formalismo exacerbado por parte das autoridades impetradas. Neste sentido: ‘(...) A desclassificação de proposta apresentada em desconformidade com o edital não configura formalismo exacerbado, mas, sim, respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Tratando-se de procedimento licitatório simplificado para contratação emergencial de serviço de brigada contra pânico e incêndio, inviável a aplicação dos prazos e procedimentos previstos para as modalidades licitatórias comuns, pois incompatíveis com a urgência demandada pela Administração Pública. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJDFT – Ap. Civ. no 20160110996017, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cív., j. 8/11/2018, DJE 12/11/18, p. 961/966).
Deste modo, em reanálise dos fatos alegados na inicial não verifico ilegalidade ou abusividade no ato impugnado ou mesmo a relevância da fundamentação exposta na peça basilar que justifique a concessão da tutela de urgência requestada.” (sic Id 107601455)
Ademais, não obstante os argumentos da irresignação, não verifico as circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo por ventura suportado pela Agravante, em face da decisão agravada.
Registro que provido o recurso ao final, terá a Recorrente atendida sua postulação de ver reformada a decisão agravada.
Por essas considerações, INDEFIRO O EFEITO PRETENDIDO.
Comunique-se o juízo do feito, e intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem as informações, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora